Tribunal: STJ
Processo: 1503700-09.2022.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939850 - SP (2025/0179637-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDMILSON SOUZA CASTRO
INTERES.
: ALEX DE SOUZA CASTRO
INTERES.
: CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, ante a falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA51300334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9250c7b7-6d6e-4dc6-a6ca-e155bc3abe4b

4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ."
CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; RISTJ, art. 21-
Dispositivos relevantes citados:
E, V.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:23
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 9250c7b7-6d6e-4dc6-a6ca-e155bc3abe4b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939850 - SP (2025/0179637-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDMILSON SOUZA CASTRO
INTERES.
: ALEX DE SOUZA CASTRO
INTERES.
: CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na Súmula 182/STJ, ante a falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente
todos os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da Súmula
182/STJ, pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA51301611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 11948bbc-dcd8-4974-8edb-dbf701d39a8f

4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade,
segundo o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ."
CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; RISTJ, art. 21-
Dispositivos relevantes citados:
E, V.
STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 3.342-
3.345).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do art. 1.042 do CPC, todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da Súmula 182/STJ ao caso.
Ressalta que "[o] debate trazido à baila não importa reexame de matéria fático-
probatória, ao revés, unicamente matéria de direito, não incorrendo, portanto, com a regra
ajustada no enunciado da Súmula 07, desta Corte Superior -STJ." (e-STJ, fl. 3.400)
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Documento eletrônico VDA51301611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 11948bbc-dcd8-4974-8edb-dbf701d39a8f

Conforme constante da decisão agravada, o recurso especial foi inadmitido diante da
impossibilidade de se analisar violação à Constituição da República na via do recurso especial e
pela incidência das Súmulas 284 do STF e 7 do STJ.
Todavia, a defesa do agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, nada aduzindo a respeito dos dois primeiros óbices processuais.
Já sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Documento eletrônico VDA51301611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 11948bbc-dcd8-4974-8edb-dbf701d39a8f

Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram
a inadmissão do recurso especial, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do
art. 1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51301611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:21
Código de Controle do Documento: 11948bbc-dcd8-4974-8edb-dbf701d39a8f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0179637-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.939.850 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00002083620248260618 00007463020238260625 00016946920238260625
00033636020238260625 00034354720238260625 00039213220238260625
00049831020238260625 00053936820238260625 00066177520228260625
00067233720228260625 00070351320228260625 00073365720228260625
00095034720228260625 15037000920228260625 15037365120228260625
15038724820228260625 15045766120228260625 16946920238260625
2083620248260618 2142089512022100926 2196294820238260000
33636020238260625 34354720238260625 39213220238260625
49831020238260625 53936820238260625 66177520228260625
67233720228260625 70351320228260625 73365720228260625
7463020238260625 95034720228260625
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDMILSON SOUZA CASTRO
AGRAVANTE
: CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
AGRAVANTE
: ALEX DE SOUZA CASTRO
AGRAVANTE
: CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MICHELE LACERDA MONTEIRO
CORRÉU
: RAFAEL LACERDA MONTEIRO
CORRÉU
: JOSE AILTON CHAVES DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIS CARLOS DE CARVALHO MACEDO
CORRÉU
: BENEDITO ADOLFO LEITE JUNIOR
CORRÉU
: MATHEUS NASCIMENTO ALVES
CORRÉU
: KAUANE MELISSA SOARES DA CONCEICAO
CORRÉU
: FELIPE LACERDA LOPES
CORRÉU
: ROBSON LOPES
CORRÉU
: PATRICIA LACERDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EDMILSON SOUZA CASTRO
INTERES.
: ALEX DE SOUZA CASTRO
C5426055158304=50<650@
2025/0179637-6 - AREsp 2939850 Petição : 2025/0088829-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:10
Código de Controle do Documento: B6AF9731-4A21-4C61-8EE0-6791805CBE9F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0179637-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.939.850 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADO
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
ADVOGADA
: RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055158304=50<650@
2025/0179637-6 - AREsp 2939850 Petição : 2025/0088829-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:10
Código de Controle do Documento: B6AF9731-4A21-4C61-8EE0-6791805CBE9F